Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-29.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA PROPORCIONAL. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. VALIDADE DA MULTA PROPORCIONAL. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido o contrato de plano de saúde a partir de 19/09/2025; (ii) autorizar a cobrança proporcional de multa por quebra de fidelidade; e (iii) determinar a emissão de boleto proporcional referente ao mês de setembro de 2025, no valor de R$ 334,82. Em sede de embargos de declaração, houve correção de erro material, para ajustar a data final da vigência contratual de 09/10/2026 para 09/04/2026, sem alteração do conteúdo decisório.
2. Na origem, A autora narrou que mantinha contrato de plano de saúde empresarial com a requerida, incluindo dependentes, e que, após solicitar a exclusão de alguns beneficiários, passou a enfrentar dificuldades financeiras, razão pela qual requereu o cancelamento integral do contrato antes do prazo de fidelidade. Alegou que não realizou o pagamento da mensalidade de setembro, defendendo que o valor deveria ser cobrado proporcionalmente até a data do pedido de cancelamento. Sustentou que a requerida se recusou a rescindir o contrato sem a cobrança de multa por fidelidade, a qual considerou abusiva e desproporcional. Assim, requereu a rescisão contratual sem ônus, a declaração de nulidade da cláusula de multa, bem como a emissão de cobrança proporcional ao período efetivamente utilizado, com eventual restituição de valores pagos indevidamente.
3. Recursos próprios e tempestivos. Gratuidade de justiça deferida à parte autora, considerando que aufere renda inferior a 5 salários-mínimos, nos termos da Resolução no 140/2015 da DPDF. Preparo recolhido pela parte ré (Id 82248156). Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Id 82248168 e 82248169).
4. Recurso da parte autora. A parte autora sustentou que a sentença deveria ser reformada por não ter apreciado adequadamente a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009, cuja invalidade repercutiria diretamente na cobrança de multa por quebra de fidelidade. Alegou que tal dispositivo já havia sido declarado nulo em ação civil pública, por violar o direito de livre escolha do consumidor e configurar prática abusiva, sendo esse entendimento aplicado por diversos tribunais. Sustentou que a multa por fidelidade representava vantagem excessiva à operadora e carecia de fundamento jurídico válido, razão pela qual requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade da cláusula e afastar a cobrança, mantendo a rescisão contratual.
5. Recurso da parte ré. A ré sustentou que a controvérsia não se resolvia pela simples inexistência de aviso prévio regulatório para cancelamento voluntário, defendendo a validade da cláusula contratual que disciplina a operacionalização do encerramento do vínculo em planos coletivos empresariais, nos termos da RN 557/2022. Alegou que a sentença declarou indevidamente a nulidade da cláusula ao equipará-la a penalidade ou fidelização, sem examinar sua função de organizar o término contratual e a correspondência entre a cobrança e a cobertura efetivamente disponibilizada. Argumentou que a antecedência de 60 dias não configurava abusividade, mas mecanismo legítimo de previsibilidade e equilíbrio contratual. Ao final, requereu a reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula, afastar a rescisão imediata e a inexigibilidade das cobranças, bem como, subsidiariamente, limitar eventual ajuste apenas a valores posteriores ao termo final efetivo do contrato. Impugnou o valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade da cláusula de fidelidade e da cobrança de multa proporcional; (ii) a legalidade da exigência de aviso prévio de 60 dias e da cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento; (iii) a adequação do valor da causa; (iv) a correção da sentença quanto à fixação da rescisão e dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na sentença, em compatibilidade com a legislação especial regulamentadora dos serviços de plano de saúde.
8. Do aviso prévio de 60 dias. É incontroverso que a autora solicitou o cancelamento do contrato em 19/09/2025. A exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento impõe ao consumidor a permanência em contrato que não mais deseja manter, com consequente obrigação de pagamento por serviço não utilizado. A disposição contratual que subordina o cancelamento do plano de saúde à manutenção do vínculo por 60 dias impõe encargo excessivo ao consumidor, revelando-se abusiva e, portanto, nula à luz do art. 51, IV, do CDC, sobretudo após a revogação do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 pela RN 455/2020 da ANS, editada em cumprimento à decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, no âmbito da Justiça Federal do Rio de Janeiro.
9. Conforme consignado na sentença, a previsão normativa que amparava tal exigência foi declarada inválida (Resolução Normativa no 455/2020 da ANS), não sendo possível transferir ao consumidor o ônus decorrente da resistência da operadora em efetivar o cancelamento, razão pela qual correta a conclusão de que o cancelamento produz efeitos imediatos, sendo indevida a cobrança de mensalidades posteriores à solicitação. Precedentes: Acórdão 2096839, 0702991-56.2025.8.07.0002, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 31/03/2026 e Acórdão 2098299, 0717751-32.2024.8.07.0006, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026.
10. Da cobrança proporcional da mensalidade. A determinação de cobrança proporcional da mensalidade referente ao mês de setembro de 2025 mostra-se adequada, pois limitada ao período em que houve efetiva disponibilização do serviço. No caso concreto, a sentença fixou o valor de R$ 334,82, correspondente ao período de utilização até a data do cancelamento, solução que observa os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
11. Da cláusula de fidelidade. Não prospera a pretensão da autora de afastar integralmente a multa por fidelidade. A cláusula de fidelidade não é ilícita, sendo admitida quando prevista contratualmente, desde que aplicada de forma proporcional e razoável. No caso, a sentença autorizou apenas a cobrança proporcional ao período remanescente, o que afasta eventual caráter abusivo e preserva o equilíbrio contratual. A exclusão total da multa implicaria desequilíbrio da relação contratual, sobretudo considerando que a rescisão ocorreu por iniciativa da própria consumidora antes do término do prazo pactuado.
12. Ainda que se trate de plano coletivo empresarial, a aplicação das normas consumeristas impõe controle de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quando implicarem desvantagem excessiva ao consumidor. A cobrança por período posterior ao cancelamento, sem contraprestação efetiva, configura enriquecimento sem causa, devendo ser afastada.
13. A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento. O valor atribuído é compatível com a natureza da demanda, que envolve não apenas discussão patrimonial, mas também pretensões declaratórias e obrigacionais, inexistindo prejuízo processual relevante.

IV. DISPOSITIVO

14. Recursos conhecidos e não providos.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.